Tribunal: CARF
Processo: 13749.000296/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.000296/2010-47
ACÓRDÃO
2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRIO EDUARDO COSTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SÚMULA CARF 1. GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, implica
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto, naquilo em que houver identidade de objetos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da concomitância judicial.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000296/2010-47
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 1116, do exercício
2008, ano-calendário 2007, por meio do qual se exige o crédito tributário conforme
abaixo:

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 1314, o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de contribuição para previdência social no valor de R$ 4.796,61
da Fonte Pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO;
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na fonte no valor de R$
17.027,89 da Fonte Pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO;
Em sua impugnação de folhas 0209, o interessado alega, em síntese, que:
1. Improcedente a imposição fiscal em razão da inadequada fundamentação, pelo
fato de o valor objeto de cobrança estar com a exigibilidade suspensa de acordo
com o artigo 151,II do CTN e Súmula 112 do STJ;
2. Junta os contracheques;
3. A Notificação de Lançamento é um ato desprovido de motivação e razoabilidade,
criando, indevidamente, uma hipótese de incidência que não corresponde à
realidade do contribuinte;
4. Presume-se que a glosa efetuada nada mais é do que o IRPF que se encontra à
disposição do juízo no processo 2005. 2005.51.01.0187529 em trâmite na 5a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme documentos anexos;
5. Como o tributo depositado está com a exigibilidade suspensa, há como concluir
que a imposição fiscal não merece guarida.
6. Na hipótese remota de insucesso do pleito, o valor será convertido em renda
para a União, não havendo prejuízo para as partes;
7. Em relação à dedução indevida de previdência privada, deve ter ocorrido um
equívoco praticado pelo Fundo de Previdência, justificando tal afirmativa com a
exibição dos contracheques contendo destaque da contribuição glosada;Assim,
solicita que:
Seja acolhida a preliminar mencionada de falta de fundamentação;
Caso assim não entenda, que seja decidida pela improcedência do lançamento
suplementar, cominações e encargos, já que o IRRF está depositado em juízo;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000296/2010-47
3
Seja decidida pela improcedência da glosa da contribuição à previdência oficial;
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Deve ser o revertido o lançamento por glosa previdência oficial quando fica
comprovado, por intermédio de DIRF, que o valor da contribuição glosada foi
retido.
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CONCOMITÂNCIA ENTRE O
PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, implica
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto, naquilo em que houver identidade de objetos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, em preliminar, falta de fundamentação do lançamento, e, no
mérito, que o depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a concomitância entre a ação judicial e o contencioso
administrativo-fiscal federal.
Preliminar de nulidade
Em relação à preliminar de nulidade, a recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, todavia, não se vislumbra nenhum vício que possa levar à nulidade
do lançamento, eis que atendidos todos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 do
Decreto no 70.235/72.
Ademais, as hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
mesmo decreto citado anteriormente, e são as seguintes:
Art. 59. São nulos:
a) Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000296/2010-47
4
b) Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a ocorrência de
nenhuma dessas hipóteses.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente com indicação de seu cargo
e número de matrícula, com a qualificação do autuado, contendo o local, a data e a hora da
lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a intimação para cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Para enriquecer a análise, cabe informar que o procedimento de ofício da
fiscalização é levado a cabo à margem do conhecimento do contribuinte quando prescindir de
informações complementares, em conformidade o regulado no art. 844 do Decreto 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda:
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). ( grifo nosso)
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado por
intimação ao interessado – que foi feito – para prestar esclarecimentos, quando estes forem
necessários. A contrario sensu, se a autoridade lançadora dispuser de todos os elementos
necessários ao lançamento e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o
processo de lançamento de ofício será iniciado sem a ciência prévia.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, atuando a fiscalização com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar
o lançamento. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
No processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa (art. 14 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993). É a partir desse momento
que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional
da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao
contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso LV, da
Constituição Federal.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000296/2010-47
5
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da autoridade e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142).
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva, pode
o sujeito passivo exercer na plenitude o contraditório e o seu sagrado direito de defesa, trazendo
as razões de fato e de direito que embasem suas pretensões, o que ocorreu no presente caso, pois
está sendo exercido em sua plenitude na impugnação ora analisada, estando perfeito do ponto de
vista formal, consoante as disposições legais do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Assim, não há razão para declarar a nulidade, quando, por meio da impugnação
apresentada, o contribuinte revela ter conhecimento preciso da autuação que lhe foi imputada, já
que contestou cada ponto da imposição fiscal, insurgindo-se não só com relação às questões
preliminares, mas com relação ao mérito da autuação em si.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Concomitância
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando
a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou
ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição,
deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, que conferiu caráter não tributável aos juros de mora recebidos pelo
contribuinte, há que se não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância, nos
termos da Súmula CARF 1 (art. 114, parágrafo 12, inciso II, do RICARF).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/04/2010 (aviso de
recebimento postal folha 115) e impugnou em 26/04/2010 (f. 2).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000296/2010-47
6
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72,
que rege o contencioso administrativo. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que consta DIRF apresentada
pela Fonte Pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
tendo o interessado como beneficiário com as seguintes informações:

O interessado trouxe aos autos o Informe de Rendimentos emitido pela
Fonte pagadora Governo do Estado do Rio de Janeiro (f. 17) e Comprovantes
de pagamentos mensais (f. 21 a 27) onde consta que os valores do imposto
de renda estão sendo depositados em juízo na C/C 104.0625.050045961.
Trouxe ainda documentos referentes ao processo de Mandado de
Segurança Preventivo 2005.51.01.0187529.
Trouxe a petição inicial onde pretende que a Autoridade Coatora se
abstenha de autuar o contribuinte pelo fato dele excluir da base de cálculo
do imposto de renda, inclusive da declaração de ajuste anual rendimentos,
o que denomina reserva de poupança e discute a natureza jurídica destes
rendimentos.
Dentre estes documentos, consta a Decisão do Juiz Federal Substituto da 5a
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (f. 65) de 14 de setembro
de 2005, que DEFERIU a liminar para determinar à entidade responsável
pelo pagamento do fundo previdenciário, RIOPREVIDÊNCIA – FUNDO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, deposite os valores
referentes ao IRRF sobre as verbas recebidas a título de complementação de
aposentadoria na Caixa Econômica Federal à disposição do Juízo, até o
trânsito em julgado do processo.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000296/2010-47
7
Consta também a sentença do Juiz Federal Substituto da 5a Vara (f. 66) de
31 de maio de 2006 que julgou extinto o processo sem exame de mérito e
declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Estadual.
Trouxe ainda o Acórdão na Apelação em Mandado de Segurança
2005.51.01.0187529 (fl. 68 a 87), prolatado pela Quarta Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região que conheceu do
recurso de apelação, afastando a preliminar de incompetência da Justiça
Federal e deferindo o depósito judicial das quantias referentes ao imposto
de renda, mas, no mérito, negando a apelação dos impetrantes, denegando
a segurança(f.8).
Consta também o acórdão (f. 88 a 93) que negou provimento aos embargos
de declaração opostos pelos impetrantes e pelo Estado do Rio de Janeiro.
Consta a decisão que admitiu o recurso extraordinário (f. 94 a 97) do Estado
do Rio de Janeiro e a decisão (f. 98 a 104) que não admitiu o recurso
extraordinário dos impetrantes.
(...)
DA AÇÃO JUDICIAL
Segundo o que dispõe o art. 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o que dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no
6.830, de 22 de setembro de 1980, a propositura, pelo contribuinte, de
mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de
Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Seguindo esse entendimento, foi emanado o Ato Declaratório (Normativo)
n° 3, de 14 de fevereiro de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, que considera a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com
o mesmo objeto, como a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
Dessa forma, o crédito lançado em face de rendimentos que estejam sendo
objeto de demanda judicial há que ser declarado definitivo na instância
administrativa, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do
CTN, devendo a cobrança se dar em conformidade com os efeitos das
eventuais decisões já proferidas no processo judicial.
A matéria objeto da ação judicial discute a natureza jurídica dos
rendimentos auferidos, se isentos ou tributáveis, porém, o resultado da
ação judicial terá efeito sobre o objeto deste processo, qual seja, a
possibilidade ou não de compensação dos depósitos judiciais efetuados.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000296/2010-47
8
Se ocorrer o trânsito em julgado da ação favoravelmente à Fazenda
Nacional, os rendimentos serão considerados tributáveis e os depósitos
serão convertidos em renda da União, sendo correta a compensação destes
como IRRF, conforme declarado.
Porém, se ocorrer o trânsito em julgado da ação favoravelmente ao
contribuinte, os rendimentos serão considerados isentos e os depósitos
serão levantados por ele, devendo ser efetuado novo cálculo do imposto
devido sem que o contribuinte possa compensar o valor dos depósitos como
IRRF, pois terá efetuado o levantamento destes.
Assim, havendo depósito judicial, este se encontra à disposição do Juízo que
pode autorizar ou não o levantamento dos depósitos pelos Impetrantes, não
sendo possível verificar se cabe ou não a compensação do IRRF neste
momento. Cumpre-nos salientar que enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado da ação, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa.
Diz a Lei no 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I moratória;
II o depósito do seu montante integral;
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
(Vide Medida Provisória no 38, de 13.5.2002)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide
Medida Provisória no 38, de 13.5.2002)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Não cabe a esta autoridade manifestar-se sobre matéria já discutida pelo
contribuinte no Poder Judiciário, motivo pelo qual não deve ser conhecida a
impugnação quanto a esta matéria e, por conseguinte, há que ser declarado
definitivo o lançamento na instância administrativa, não cabendo a
interposição de recurso voluntário, devendo porém a cobrança se dar em
conformidade com a revisão de ofício prevista no artigo 149 do CTN,
obedecendo os efeitos das decisões já proferidas no processo judicial,
inclusive no que tange à cobrança ou restituição de imposto.
O crédito tributário deve permanecer suspenso e a Delegacia de Origem
acompanhar o andamento da ação judicial e adotar as providências cabíveis
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.353 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000296/2010-47
9
de acordo com as decisões judiciais. (...) DETERMINAR o encaminhamento
do presente processo à delegacia de origem para efetuar o
acompanhamento da ação judicial e, se for o caso, a revisão de ofício do
presente lançamento, quando ocorrer o trânsito em julgado da ação judicial
e considerando os levantamentos eventualmente efetuados pelo interessado. Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, não
conhecer do Recurso Voluntário em razão da concomitância judicial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 146
DF CARF MF
Original